Tribunal: STF
Processo: HC 83428
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Lavagem de dinheiro e corrupção. Concurso 
   de agentes. Prisão preventiva dos denunciados. Fundamentos 
   idênticos. Revogação de um deles pelo STJ, em HC. Não extensão ao 
   co-réu. Inadmissibilidade. Identidade de situações processuais. 
   Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido, nessa parte. 
   Aplicação do art. 580 do CPP. Se o decreto de prisão que 
   determinou a custódia preventiva dos co-réus não distingue a 
   situação de ambos, a revogação da prisão preventiva de um deles, 
   em HC, deve ser estendida ao co-réu, porque é idêntica a situação 
   processual de ambos sob a ponto de vista de ilegalidade da prisão 
   preventiva.

2. 	AÇÃO PENAL. Concurso de agentes. Reunião de 
   processos desmembrados. Pedido não aduzido ao juízo processante. 
   Inexistência de ato coator. Matéria não analisada pelo STJ. 
   Supressão de instância. Pedido não conhecido. Se o pedido de 
   reunião dos processos não foi aduzido ao juízo processante, não 
   há ato coator a sanar. Se a matéria não foi submetida ao Superior 
   Tribunal de Justiça, o conhecimento do pedido configuraria 
   supressão de instância.